Tribunal: TJMT
Processo: 1031291-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031291-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA - CPF: 364.537.063-34 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE -PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Constatada a irregularidade do registro de consumo de água por perícia judicial, correta a sentença que determinou a revisão do consumo e a declaração de nulidade das faturas indevidamente lançadas em nome do consumidor.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para que proceda a revisão das faturas dos meses de agosto/2014 a março/2017, readequando-a à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID

97265994) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos oriundos da utilização do serviço de fornecimento de água pelo apelado com o regular funcionamento do hidrômetro.

Aduz que foram realizadas vistorias no hidrômetro e testes na ligação do estabelecimento da parte autora, não tendo sido verificada nenhuma

irregularidade no aparelho medidor.

Assevera que a cobrança em questão nada mais é do que o consumo medido e lido por dois aparelhos diferentes, restando claro que o problema se encontra na residência do apelado, em razão de vazamento interno não apurado ou na mudança exacerbada de seus hábitos de consumo.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer prática de ato ilícito. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 97265999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031291-02.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 97264506) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 432893-0 e hidrômetro no y14S967840, e que desde o mês de agosto/2014 as faturas começaram a serem emitidas com valores exorbitantes e acima da sua média de consumo, já que mora sozinho em sua residência.

Sustentou que, conforme certidão negativa anual, sua tarifa variava de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) a R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos), e que suas instalações hidráulicas da casa estão em perfeitas condições e não há vazamentos (interno e externo).

Asseverou ainda, que em 15/02/2016, registrou reclamação junto à requerida e solicitou vistoria no hidrômetro e, em 13/05/2016, voltou a comparecer a sede da reclamada em decorrência da fatura no valor de R$ 372,98 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) por ser de valor exorbitante e não ter condições financeiras de pagar, ambos sem êxito.

Afirmou também que em fevereiro/2017 foi suspenso o fornecimento de água, pois não havia pago a fatura do mês de janeiro/2017 no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e não fora notificado previamente de que o serviço seria suspenso, bem como após o pagamento e nova reclamação junto à requerida, as faturas dos meses 04/2017 e subsequentes vieram com valores mais baixos de R$ 31,15 (trinta e um reais e quinze centavos) a R$ 58,71 (cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Dessa forma, ajuizou a presente ação postulando pela procedência da ação para restituir em dobro os valores pagos indevidamente dos últimos cinco anos, readequação das faturas e a condenação ao pagamento dos danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

Da análise dos autos, constata-se da sentença de ID 97265952, que a magistrada singular deferiu a inspeção do equipamento por perito judicial, conforme requerido pela parte ré, ora apelante.

Ademais, depreende-se da conclusão do laudo pericial
(ID 97265973) que:

Porém, a apelante, ao se manifestar sobre o laudo pericial, alega que
“os argumentos citados no Laudo Pericial não são suficientes/válidos para indicar irregularidade de valor de faturamentos de estimativa de consumo, visto que o procedimento pela qual os dados foram obtidos foram arbitrários e não seguem as normas vigentes pelo INMETRO, órgão competente”
. (ID

97265977)

No entanto, a magistrada converteu o julgamento em diligência, solicitando esclarecimentos quanto à conclusão do laudo pericial, no sentido de
“se o volume de água por dia é a maior ou menor do que o alegado na inicial”
. (ID

97265980)

Sendo assim, verifica-se que foi prestado esclarecimentos quanto ao laudo pericial apresentado, conforme se vê no ID

97265983, cujo perito detectou que:

“[...] deve-se ressaltar que
a águas está computando uma leitura a maior do que a quantia que está sendo gasta
. Desse modo, de acordo com os testes realizados, comparando-se o hidrômetro instalado pela Empresa Águas com o hidrômetro de alta eficiência ultrassônico, Hydrus,
verificou-se a diferença correspondente a 960,00 L de água por mês, de modo que a parte ré cobrou por mais água do que a parte ré consumiu
. Isso quer dizer que o hidrômetro da Empresa Águas registrou o volume de 960,00 L de água mensais, ou seja, a parte autora pagou por 960 L de água mensalmente a mais devido à má qualidade do relógio medidor da concessionária, tal como indica a tabela 1 referente a Medições de Equipamentos.
Deve-se ressaltar, em acréscimo, que também que não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado
.

Por fim, deve-se informar que o medidor Hydros tem maior eficiência garantida por norma e que os equipamentos utilizados então aprovados em consonância com a portaria N. 246 – INMETRO. Assim, vê-se que o Laudo Pericial apresentar a contatação técnica imparcial e bem fundamentada, restando infrutíferas as alegações da parte ré.”
(g.n.)

A par de tais observações, a d. magistrada consignou que (ID 97265992):

“[...] Vale mencionar que a perícia foi realizada no mesmo hidrômetro que gerou a fatura exorbitante, ora reclamada, visto não constar dos autos qualquer informação de substituição.

[...]

Com efeito, é certo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, desde que fundamentada a decisão.

Analisando as provas carreadas no processo, vislumbra-se do histórico de consumo que os meses reclamados na inicial (agosto/2014 a março/2017) registraram valores maiores do que dos outros meses e, para corroborar a perícia não constatou, naquele momento, qualquer vazamento no imóvel do autor, todavia o hidrômetro registrou 960 litros de ar e não de água por dia. Concluindo-se que o autor está pagando por um volume de água que sequer chega em sua torneira.”

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento e que houve o aumento gradativo do consumo de água no imóvel, não condizem com as provas produzidas.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de agosto/2014 a março/2017, readequando-a à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores.

No que diz respeito ao pleito para se afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil,
somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário.
4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.”

(N.U 0016850-04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (g.n.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. 2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor.”
(N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, suspendendo-se a cobrança em relação ao autor, pois beneficiário de justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021